Tribunal: TCU
Processo: 032.180/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1680/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.180/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Reinaldo Madeiro Junior (XXX.306.854-XX); José Pedro da Silva Filho (XXX.483.694-XX); Luciana Teixeira de Siqueira (XXX.579.994-XX); Lucrecia Brasilino da Silva (XXX.605.624-XX); Paula Roberta Pereira da Silva Carmo (XXX.284.284-XX); Roseli Pereira de Lima (XXX.384.374-XX); Thiago Freire Pinto Bezerra (XXX.883.754-XX); Viviane do Nascimento e Silva Alencar (XXX.727.917-XX); Yves Basto Zamboni Filho (XXX.284.704-XX). 1.2. Órgão: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.